Tribunal: TJSP
Processo: 1035601-44.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado – Julgamento antecipado da lide – Descabimento - Ausência de produção de prova pericial – Cerceamento de direito de instrução configurado – Recurso provido, para anular a sentença recorrida e determinar a realização de dilação probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035601-44.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDSON JUSTINO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035601-44.2018.8.26.0576 - Voto no 3076
2/4
CSA
Apelação Cível no 1035601-44.2018.8.26.0576
Apelante: Edson Justino de Souza
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca: São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Número de origem: 1035601-44.2018.8.26.0576
VOTO No 3076
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

Improcedência
Insurgência do segurado
Julgamento
antecipado da lide
Descabimento - Ausência de produção de
prova pericial Cerceamento de direito de instrução configurado
Recurso provido, para anular a sentença recorrida e determinar a
realização de dilação probatória.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson Justino de
Souza (fls. 98/102) contra a respeitável sentença de fls. 93/95 que, nos autos de ação de
cobrança ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,
julgou improcedente o pedido indenizatório formulado.
Alega o apelante, em síntese, que a não realização de perícia
judicial caracteriza cerceamento de direito de instrução, razão pela qual pede a anulação da
sentença. Subsidiariamente, pugna pela procedência do pedido.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, porque a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 38).
Contrarrazões a fls. 106/119.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035601-44.2018.8.26.0576 - Voto no 3076
3/4
CSA
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Edson Justino de Souza
em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da
qual busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária, em razão de
sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito.
O MM. Juiz singular julgou antecipadamente a lide e negou
provimento ao pedido inicial, sob o fundamento de que o segurado já recebeu na via
administrativa indenização em valor correspondente ao seu grau de invalidez, conforme
perícia administrativa realizada pela seguradora.
Em que pese o entendimento adotado na origem, a produção da
prova pericial é imprescindível para o deslinde do feito, até mesmo para confrontar o laudo
administrativo no tocante à existência ou não de incapacidade do segurado e seu grau de
comprometimento corporal.
O fato de o autor não ter apresentado réplica à contestação não
pode lhe prejudicar no tocante ao mérito, pois a referida peça se faz necessária para
alegação de defesa indireta ou para repelir matéria preliminar arguida pela parte contrária,
conforme disposto nos artigos 350 e 351 do CPC.
Tem-se, dessa forma, que a não realização da perícia judicial, que
se presume de maior isenção em relação à prova técnica produzida unilateralmente pela
seguradora, implica em cerceamento de direito de instrução e a consequência da violação
desse direito é a anulação da sentença recorrida.
Nesse sentido, é o precedente desta Câmara em caso semelhante:
“SEGURO DPVAT - Ação de cobrança - Sentença de improcedência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035601-44.2018.8.26.0576 - Voto no 3076
4/4
CSA
Apelo do autor - Julgamento antecipado - Cerceamento de prova -
Preliminar acolhida - Necessidade de produção de prova pericial para
se verificar a existência de incapacidade e o grau referente a ela -
Sentença anulada - Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível
1002698-53.2019.8.26.0306; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
José Bonifácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de
Registro: 20/10/2020)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar a realização de dilação probatória.
FRANCISCO SHINTATE
Relator